Tribunal: TJDFT
Processo: 0754001-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754001-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ALEXANDRE DA CRUZ AGRAVADO: NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIANA ALEXANDRE DA CRUZ contra decisão de ID 256029265, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em desfavor da parte retromencionada, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, por entender inadequada a via eleita e improcedentes as alegações deduzidas, e determinou o prosseguimento do feito. Sustenta a agravante que firmou contrato de compra e venda de imóvel, tendo pago apenas três parcelas antes de perder o emprego, o que resultou na rescisão automática do ajuste, conforme cláusula contratual. Posteriormente, as partes celebraram acordo, pelo qual a agravante renunciou aos valores já pagos, mas a exequente/agravada, de forma unilateral, cancelou o termo sem comunicação, prosseguindo com a execução integral do contrato. Aponta falha na comunicação por parte da Defensoria Pública, que tentou contato por número de telefone incorreto, impedindo a apresentação de defesa técnica e configurando cerceamento de defesa e nulidade processual. Ressalta que não foi efetivamente cientificada do prazo para embargos, o que comprometeu o exercício do contraditório. Afirma a abusividade da cláusula contratual que impõe honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplemento, por tratar-se de contrato de adesão, sem possibilidade de negociação, e em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código de Processo Civil, que estabelecem limites para a fixação de honorários. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a nulidade de cláusulas dessa natureza. Reitera que os valores bloqueados são de origem salarial, protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e que novos bloqueios representam violação à dignidade da pessoa humana. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado o regular processamento da exceção de pré-executividade, com análise individualizada de todas as matérias nela suscitadas, bem como que o juízo de origem se abstenha de realizar novos bloqueios de verbas de natureza salarial até o julgamento final deste agravo, em observância ao art. 833, IV, do CPC, ou, subsidiariamente, que seja declarada a nulidade da decisão agravada, por violação aos arts. 10 e 489, §1o, IV, do CPC, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 210452217. É o Relatório. Decido. De início, imperioso registrar que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Na espécie, não conheço dos argumentos relacionados à falha de comunicação com a Defensoria Pública e consequente cerceamento de defesa em razão da ausência de apresentação de embargos à execução, porquanto referida matéria foi objeto da decisão de ID 233412026 de origem e do AGI 0715992-17.2025.8.07.0000, cujo acórdão já transitou em julgado. Por consectário, referido tema encontra-se acobertado pelo manto da preclusão. No mais, verifica-se que o Juízo de primeiro grau não admitiu a exceção de pré-executividade quanto aos argumentos relacionados à suposta resolução contratual, à abusividade de cláusulas do contrato, ao excesso de execução e à impenhorabilidade de valores por demandarem análise de cláusulas contratuais e produção de provas, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Isso porque, como cediço, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça - STJ se firmou no sentido de que a exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, que é admissível quando o vício que se atribui ao título - ou ao inadimplemento – trate-se de matéria de ordem pública suficientemente hábil a invalidar a execução, e desde que seja dispensável a dilação probatória, conforme restou expresso na Súmula no 393 do STJ. Entretanto, aquele Juízo de primeiro grau conheceu do argumento atinente à competência territorial, julgando-o improcedente. Em outras palavras, o Juízo a quo admitiu parte da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, julgou-a improcedente, determinando o prosseguimento do feito. A executada interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando parte dos argumentos apresentados na sua peça de exceção de pré-executividade, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida que levaram à parcial admissão da exceção de pré-executividade e ou que julgaram improcedente o argumento de incompetência do Juízo, o que viola o princípio da dialeticidade (art. 1.016, III, do CPC). Sobre o tema, reitero o entendimento há muito consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes”. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.). Coadunando com esses argumentos, é firme a jurisprudência desta Sexta Turma Cível, já destacada na decisão recorrida: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, com fins de assegurar o contraditório (elaboração das contrarrazões pelo recorrido) e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O recorrente deve indicar precisamente a injustiça ou a ilegalidade da decisão recorrida, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão e a instância recursal conhecer do recurso. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que não se pode apresentar fundamentos recursais desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a repetição dos argumentos utilizados anteriormente, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento exarado na decisão combatida. 4. No caso, em vez de combater o fundamento da decisão hostilizada - ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - a agravante repetiu os argumentos da apelação. 5. Recurso não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1752480, 07245706820228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, considerando a ausência de dialeticidade, o presente recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade. À luz do art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto a parte agravante que a interposição de recurso contra esta decisão, caso compreendido como manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos art. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator